Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. Se o pedido administrativo de inclusão da paciente na regulação de leitos não foi devidamente formulado, nem pelo Hospital particular, nem pelos familiares da paciente, e igualmente não houve pedido pela via judicial para a internação na rede pública de saúde, ausente conduta negligente do Distrito Federal quanto à internação da paciente.
3. Correta a r. sentença, que afastou a responsabilidade civil do Estado pelas despesas médicas contraídas pela Autora na rede particular de saúde.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.